Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELVIO ZANINI - CPF: 021.535.219-04 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA ZANINI - CPF: 277.472.631-04 (EMBARGANTE), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (EMBARGANTE), TAGIANE REZENDE DA SILVA - CPF: 843.742.331-72 (EMBARGANTE), ALYSSON ZANINI - CPF: 778.173.031-34 (EMBARGANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO - VÍCIO AUSENTE - REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Inexiste omissão quando o acórdão é claro e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Segundos Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por maioria, proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada e revogou a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro dos aqui embargantes.

Estes alegam que persiste omissão no aresto em relação a “
quem seriam os antecessores dos embargantes que já figuraram no polo passivo de qualquer ação proposta pela embargada de forma a tornar litigiosa a posse do imóvel objeto dos autos
”.

Reportam-se ao quadro em que descreveram uma “cadeia possessória” e a trecho da petição inicial, e dizem que a embargada tenta infundir a crença de Nilton Andrade
Maciel
ou Newton
Maciel
são sucessores de José Lino de Souza
Maciel
, o que demonstraria a litigiosidade das suas posses. Acrescentam que, no entanto, não existe nos autos prova dessa afirmação, o que, na verdade, a ela incumbia, e que, se considerado esse fato, estaria evidente a inversão do ônus probatório.

Anotam que não procede a arguição de que requeridos na Ação anterior retornaram na área já que, se assim fosse, deveriam ser incluídos, caso contrário não poderiam ser expulsos pela liminar controvertida. Por fim sustentam que “
não foram enfrentados todos os fundamentos capazes de influir no resultado do julgamento
” (Id 46426458).

Nas contrarrazões, a outra parte assinala que os Embargos não passam de mais uma aventura jurídica, que a pretensão é de rediscutir a matéria, tanto assim que no acórdão foram apreciadas todas as questões apresentadas; e que é totalmente despropositado o questionário que submetem ao Colegiado, já que esta via não se presta a essa finalidade. Pede a aplicação de multa por se tratar de segundos Embargos protelatórios (Id 47167994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os presentes Embargos Declaratórios foram opostos a outros também manejados contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada da decisão que deferiu a tutela antecipada em Embargos de Terceiro manejados pelos aqui embargantes.

Estes insistem no argumento de que seus antecessores não foram incluídos no polo passivo da Ação Possessória e que não há prova de que adquiriram a área de Nilton Maciel.

No entanto, o acórdão é claro ao destacar que os embargantes compraram parte das terras que ocupam de Nice Martins Lima,
ré na Ação Possessória,
e que, porém, como a ocupação datava de mais de ano e dia, os 100 alqueires, equivalentes a 484ha, foram excluídos na liminar. Desse modo,
referida quantidade de hectares continua litigiosa
, apenas não foi inserida na reintegração, razão pela qual os embargantes,
mesmo sucessores da ré na possessória
, foram mantidos na posse dos 484ha.

Quanto ao restante, foi consignado que também se trata de terras adquiridas de réus na Ação Possessória, pois que a cadeia sucessória que eles mesmos apresentaram confirma esse fato.

Tanto é verdade que citam como antecessores Jarbas Silva Maragno, Francisco Alves de Mesquita, João Alcelim Sá de Barros, Neci Martins Silva, Getúlio Pinheiro de Souza, José Lino
Maciel
e Ildomar Lino
Maciel
, que, no entendimento dos embargantes, são pessoas totalmente distintas das que compõem o polo passivo da demanda possessória.

Contudo, bastou um simples confronto entre os ocupantes descritos no Auto de Constatação -

Jarbas Silva Maragno (
369ha), Nilton Andrade
Maciel
(80 alqueires), Raiane dos Reis
Maciel
(75 alqueires), Ronilson Pinheiro

Maciel
(15 alqueires), Supercilio de Souza

Maciel
(100 alqueires) e Maria de Fátima

Maciel

Cardoso (14.000m2) – e os inicialmente inseridos na petição inicial da Ação e respectivas alcunhas (Adão Moto, Antônio Lang, Benedito Misre da Silva, Francisco de Tal (Chico Doido), José Caetano, João Angélica, Manoel Carneiro (Ranulfo), Manoel Cecílio (excluído), Neci Martins,
Newton Maciel
, Nilo Pinho e “Doutorzinho”, para verificar que também se encontravam no local Ana Crisóstomo Piagem, José Pereira da Silva,
João

Maciel

Andrade
, Lupercina Alves Pereira, Luiz Oliveira Campos,
Wilson

Maciel

Andrade
, Ari Soares Cardoso,
José Lino

Maciel
,
Pedro

Maciel

de Andrade
,
Nilton Andrade

Maciel
e Josafá.

Como visto, não existe nenhuma omissão no aresto, que se reportou à cadeia possessória descrita pelos próprios embargantes, aos réus indicados inicialmente na Ação e aqueles ali encontrados na sequência, apenas seus nomes não foram reproduzidos.

Ademais, nas Ações dessa natureza, com elevado número de demandados, torna-se inviável a identificação de todos no momento da sua propositura, o que autoriza a relativização da regra processual.

Desse modo, é flagrante a pretensão de reanálise da matéria, vedada nesta via.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é flagrante a dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já mencionado, ao contrário do que dizem os embargantes, o acórdão está satisfatoriamente fundamentado e tratou do tema submetido a exame.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutirem pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Não houve no caso concreto nenhuma omissão, tampouco violação à legislação de regência. Pela segunda vez está claro o objetivo protelatório, visto que é patente a mera insatisfação com o desfecho dado à causa.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020